Tribunal: CARF
Processo: 16327.904613/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904613/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.853 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRINCÍPIO DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos autos à
autoridade de origem (DRF) para apreciação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, com o intuito de se evitar supressão de instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.
84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
a fim de que esta aprecie a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado conforme os
documentos juntados nos autos e emita novo Despacho Decisório, o qual poderá dar ensejo a
novo ciclo processual, sem prejuízo para a possibilidade de a DRF requerer informações
adicionais ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904613/2009-11
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) em que se busca
compensar crédito de IRPJ com débito de responsabilidade da interessada. O Crédito diz respeito
a pagamento a maior de estimativa de IRPJ. No entanto, por meio de Despacho Decisório, não se
homologou a compensação, com fundamento de que o pagamento a título de estimativa somente
poderia ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
A Recorrente, nesse aspecto, apresentou manifestação de inconformidade,
questionando a proibição prevista no art. 10 da IN SRF n. 600/2005, já que, segundo alegou,
contraria o art. 165 do CTN e o art. 74 da Lei 9430/1996, maculando também o princípio da
legalidade.
Entendeu que, mesmo que o art. 10 fosse aplicável, o valor de estimativa
recolhido a maior em determinado mês poderia ser compensado com débito de estimativa de
meses subseqüentes, durante o curso do mesmo ano-calendário. No mesmo caminho, alegou que
o valor de estimativa recolhido a maior não teria sido levado à apuração anual do imposto.
Contudo, o Acórdão recorrido, a seu turno, não obstante, entendeu que, a par de
considerar a IN SRF 900/2008, art. 11, com base na interpretação trazida pela Solução de
Consulta Interna - SCI no 19, de 5 de dezembro de 2011, norma interpretativa e que retroagiria
para atingir as situações narradas pelo Recorrente, reconheceu, em tese, a possibilidade de
compensação aventada, desde que verificada a liquidez e certeza prevista no art. 170 do CTN,
porém, que o pagamento indicado como crédito estar disponível, foi deduzido na apuração anual
do imposto, considerando que o somatório das estimativas declaradas é menor que se deduziu no
final do período. Assim, entendeu que não seria possível reconhecer a dedutibilidade do valor na
presente compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde repisa alguns dos
argumentos já delineados na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de declaração de compensação com fundamento em estimativa mensal a
título de IRPJ.
O crédito decorrente de estimativas se origina do pagamento, mediante DARF, do
valor de R$ 131.942,18, que foi recolhido, em 31/03/2006 (referente ao período de apuração de
fevereiro de 2006).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

Segundo alega o contribuinte, após a arrecadação, verificou-se que foi realizado
pagamento a maior, o que teria gerado crédito no valor original de R$ 43.062,08 e que,
atualizado, somava R$ 43.957,77, que foi compensado como estimativa mensal em 31/05/2006
(período de apuração em abril de 2006, mas com mês de vencimento em maio de 2006):

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

Contudo, o valor recolhido referente às estimativas mensais do mês de maio de
2006 (com período de apuração no mês de abril de 2006) não foi homologado, nos termos do
Despacho Decisório abaixo:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

Assim, o fundamento para a não homologação das estimativas compensadas,
segundo o Despacho Decisório, foi o seguinte: improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.
Assim, verifica-se que a DRF não homologou a compensação em face do
entendimento de que a estimativa mensal somente poderia ser utilizada na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período, não chegando sequer a analisar a liquidez e certeza do direito creditório
pretendido pelo contribuinte.
À época, a possibilidade de compensação de estimativas era expressamente
vedada, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004 e,
após, pela Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, abaixo transcrita:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
Posteriormente, entrou em vigor a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, que revogou a IN SRF no 600/2005, deixando de prever a vedação referente
às estimativas compensadas.
Assim, sobreveio dúvida sobre se a proibição ainda se manteria entre as datas das
IN SRF n. 460/2004 e a IN RFB n. 900/2008, ou se haveria retroatividade da norma infralegal
para atingir aquelas situações anteriores. A questão que se põe é se a proibição ainda vigoraria
para as compensações efetuadas. Observe-se, que a transmissão da DCOMP ocorreu em
05/2006, e, portanto, na vigência da IN SRF 600/2005.
Por outro lado, no mesmo passo, é importante mencionar que a administração
tributária emitiu entendimento de que a norma infralegal, que passou a autorizar a compensação
de estimativas, é de caráter interpretativa e, portanto, retroage para alcançar situações anteriores.
Logo, a RFB deve reconhecer a utilização, como crédito passível de
compensação, de pagamentos indevidos de estimativas de IRPJ ou de CSLL (Solução de
Consulta Interna COSIT n. 19/2011):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Portanto, aplicando-se a IN 900/2008, e considerando também a inteligência da
Solução de Consulta Interna no 19, de 08/12/2011, que consolidou alteração de entendimento
sobre a possibilidade da formação de indébito tributário a partir do pagamento indevido ou a
maior das estimativas mensalmente devidas, não há óbice a que se peça a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

restituição/compensação de valores de IRPJ calculados por estimativa recolhidos em valores
indevidos ou maiores do que os devidos.
Na jurisprudência do CARF, o assunto é matéria sumulada, pelo verbete de
número 84, o que impede os Conselheiros de julgar de forma diversa, a teor do artigo 72, caput,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf (Portaria MF no
256/09):
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nada obstante, a compensação deve ser guiada pelo art. 170 do CTN, que
estabelece a possibilidade de compensação de direito creditório líquido e certo do contribuinte.
Os elementos probatórios, portanto, são necessários para a comprovação do
direito creditório alegado.
Não é demais reforçar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter
de confissão de dívida e tem seus efeitos trazidos no art. 5a do Decreto-lei no 2.124, de
13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das declarações deve ser executado
mediante observância dos requisitos fixados pela legislação tributária, entre os quais a
observância dos aspectos limitadores da espontaneidade do exercício desta prática pelo sujeito
passivo. Transfere-se, nesse aspecto, o ônus probatório para o sujeito passivo, para demonstrar as
provas de eventuais imperfeições nas informações prestadas na declaração.
Da mesma forma, impõem-se demonstração cabal das razões para alterações de
DTCFs retificadas e transmitidas extemporaneamente. A retificação da DCTF após emissão de
despacho decisório, não é vedada, mas deve ser vinculada à documentação comprobatória que a
sustente, nos termos do art. 195 do CTN.
Nesse aspecto, por exemplo, dentre documentos comprobatórios que auxiliariam a
comprovação das informações em DCTF citam-se o próprio arsenal documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, por sua vez acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário, devidamente
escriturados e registrados na forma da legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos
contábeis e fiscais atrelados ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração
e seu recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da conta
patrimonial de controle do indébito tributário, sem prejuízo da observância de outros
pressupostos legais.
Assim, a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que pode ser
afastada pelo contribuinte, desde que esteja munido de lastro probatório apto a comprovar
seu direito creditório.
Além do mais, a própria Declaração de Compensação também constitui elemento
de confissão de dívida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei 9430/1996:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Assim, nessas circunstâncias, entendo aplicável o Parecer Normativo COSIT n.
2/2018, que consolidou a discussão, no que se refere à homologação dos créditos decorrentes de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO.
COBRANÇA.
TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes
a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
antes
desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas
cobradas
como
tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77.

Da mesma forma, a retificação da DCTF, após emissão de despacho decisório,
não é vedada, mas deve ser vinculada à documentação comprobatória que a sustente, nos termos
do art. 195 do CTN.
Nesse aspecto, importante mencionar que o contribuinte apresentou DCTF
retificadora, para demonstrar o valor recolhido a maior a título de estimativas:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

Assim, subtraindo-se o valor originalmente informado na DCTF (R$ 88.880,10)
do valor recolhido mediante DARF (R$ 131.942,18), subsiste o valor de estimativas pagas a
maior de R$ 43.062,08.
O DIPJ 2007 (referente ao ano calendário de 2006) também confirma o valor de
R$ 88.880,12:

Observe-se que, o valor referente à R$ 43.062,08, que diz respeito ao IR pago a
maior do mês de fevereiro de 2006, foi recolhido – mediante DARF – em março de 2006.
Porém, não é possível observar com clareza o valor referente à R$ 43.062,08 na
DIPJ 2007, nem há informação nos autos de que houve DIPJ retificadora.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

De qualquer forma, pode-se perceber, pela leitura do Razão (fls. 38), que o valor
referente a pagamento indevido ou a maior de IR a compensar, em 31/05/2006 (período de
apuração de abril de 2006), está expressamente previsto:

Entendo, assim, que há razões para concordar com o Recorrente, no sentido de
que o valor de estimativas pagas em 31/05/2006 poderia, em tese, ser reconhecido para
compensação.
Ademais, alega o contribuinte que a cobrança, mediante lançamento, dos valores
não homologados não pode subsistir, nos termos da Súmula n. 82 do CARF:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007 Acórdão
no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007 Acórdão no 103-
22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008 Acórdão no 105-17057, de
30/05/2008.
Este argumento apresentado pelo Recorrente, porém, não constava na
manifestação de inconformidade e não foi apreciado pela DRJ. Portanto, ultrapassa os limites do
pré-questionamento e, já que o Recorrente não apresentou-o na manifestação de inconformidade,
privo-me de conhecer o argumento supramencionado.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

Por fim, outro aspecto relevante deve ser considerado: primeiro, a autoridade de
origem (DRF) na análise do pedido de compensação, simplesmente não homologou o valor, não
chegando sequer à apreciar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Nesse sentido, a DRJ, no Acórdão recorrido, fl. 50, limitou-se à seguinte
conclusão:
9. Dessarte, existente a possibilidade, em tese, de promover-se a compensação, é
necessário verificar se o crédito pleiteado atende os requisitos de liquidez e certeza de
que trata o art.170 do Código Tributário Nacional.
10. Consultando-se os sistemas da Receita Federal, verifica-se não obstante o
pagamento indicado como crédito no PER/DCOMP encontrar-se disponível, foi
deduzido na apuração anual do imposto, dado que o somatório das estimativas
declaradas é menor do que se deduziu no final do período, de sorte que não há mais
reconhecê-lo na compensação em questão.
11. Nesse quadro, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Assim, ao contrário da DRF, pode-se observar que a DRJ apreciou a liquidez e
certeza do direito creditório pretendido, não reconhecendo a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Tal circunstância gerou contradita do Recorrente, alegando “inovação no critério
jurídico decisório”, que não seria possível pela primeira instância de julgamento.
De fato, houve mudança no fundamento decisório para não homologar a
compensação, que foi de “não homologar a compensação pela impossibilidade de compensação
de estimativas” (DRF), passando para “ausência de liquidez e certeza do direito creditório, nos
termos do art. 170 do CTN” (DRJ).
Na verdade, embora apreciando a liquidez e certeza do direito creditório, e mesmo
que o argumento para reconhecer ou não o direito creditório padeça de maiores informações
complementares, entendo que a DRJ deveria, a partir do reconhecimento da aplicação da IN
900/08 à situação em tela, determinar o retorno dos autos à autoridade de origem para que essa
apreciasse a liquidez e certeza do crédito compensado, à luz das normativas já mencionadas.
Meu entendimento, nesse sentido, é de que houve supressão de instância
apreciadora do crédito tributário, e violação ao princípio do efeito devolutivo, já que a DRF
deveria ter apreciado a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o que não o fez.
Por conseguinte, deve ser proclamado novo despacho decisório, a partir do
reconhecimento da viabilidade da averiguação da compensação pretendida com crédito de
pagamento indevido ou a maior das estimativas, prosseguindo na análise da existência e
suficiência do direito creditório, com posterior ciência ao contribuinte.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para novo despacho decisório, após análise da existência, liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904613/2009-11

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital